Tribunal: TJDFT
Processo: 0747479-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747479-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MADALENA DA SILVA LIMA AGRAVADO: SAMIR SILVA VERAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MADALENA DA SILVA LIMA contra decisão (ID 248984208) da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor de SAMIR SILVA VERAS, indeferiu o pedido de tutela provisória. Em suas razões (ID 77837623), sustenta que: 1) é legítima possuidora do veículo JAC J3 S. Turim e o entregou ao agravado para reparos; 2) o agravado, mesmo após o pagamento, recusou-se a devolver o bem, o que configuraria esbulho e apropriação indébita; 3) o juízo indeferiu a liminar por ausência de provas robustas; e 4) há perigo de dano iminente, pois, após a decisão, o réu não foi localizado para citação, constando a informação "DESTINATÁRIO MUDOU-SE", o que demonstra a intenção de ocultar o bem. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo diante da gratuidade de justiça deferida em primeira instância. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não foi demonstrado. A agravante não apresentou elementos que indiquem perigo concreto de ineficácia da medida sem concessão imediata. O fato novo apresentado (mudança de endereço do réu), embora relevante, não é suficiente, por si só, para superar a análise do juízo, que considerou controversa a probabilidade do direito e entendeu necessária a dilação probatória. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Eventual acolhimento da pretensão recursal produzirá efeitos úteis e adequados, sem prejuízo às partes. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator